Tribunal: TJDFT
Processo: 0000816-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, ante o convencimento do Juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Dispensa, por conseguinte, a certeza jurídica necessária para uma condenação, prevalecendo, nessa fase, o in dubio pro societate em face do in dubio pro reo.

2. Considerando, contudo, que as provas amealhadas aos autos permitem juízo seguro em relação a inexistência de animus necandi, imperioso operar a desclassificação dos fatos descritos na denúncia para infrações de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei 9.099/95), de competência do Juizado Especial Criminal, com fulcro no art. 419 do Código de Processo Penal.

3. Recurso conhecido e provido.